Tribunal: TJMT
Processo: 1041999-59.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041999-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO), SILDETE RODRIGUES DE RESENDE - CPF: 535.394.511-53 (AGRAVANTE), ITAMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 513.776.911-87 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MARIA DAS GRACAS MAIA DE ALMEIDA - CPF: 813.452.751-53 (AGRAVADO), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), JERONIMO SAMITA MAIA ALMEIDA - CPF: 387.891.241-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. LEGITIMIDADE DA DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO REMANESCENTE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença de ação reivindicatória, homologou laudo pericial e determinou a desocupação voluntária de área de aproximadamente 32,80m2 no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação forçada. Os agravantes alegam que já cumpriram a ordem judicial em 2018 ao desocupar a área originalmente indicada (963m2), e sustentam que a área remanescente indicada no laudo não integra o objeto da ação, além de pertencer a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação do laudo pericial e a consequente ordem de desocupação da área de 32,80m2 extrapola os limites da sentença transitada em julgado; (
ii
) estabelecer se a área remanescente efetivamente integra o imóvel reivindicado e pertence ao exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial goza de presunção relativa de veracidade e somente pode ser desconstituído mediante prova robusta em sentido contrário.

O perito judicial conclui, com base em imagens de satélite e análise documental, que os agravantes ainda ocupam área de 32,80m2 do imóvel objeto da ação, a qual integra o bem reivindicado.

A alegação de que essa área não integra o objeto da ação original não encontra respaldo, pois o imóvel descrito na matrícula abrange a totalidade da área apontada no laudo pericial.

A imputação de que a área seria de terceiros é desprovida de prova suficiente e não invalida a conclusão do perito judicial, cuja imparcialidade e técnica foram reconhecidas.

A jurisprudência do TJDFT reafirma que laudos oficiais possuem presunção de legitimidade, sendo necessária prova inequívoca para afastar sua validade, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O laudo pericial homologado em sede de cumprimento de sentença possui presunção relativa de veracidade e só pode ser afastado mediante prova técnica idônea e robusta.

A área remanescente identificada como ainda ocupada integra o imóvel objeto da ação reivindicatória e sua desocupação pode ser regularmente exigida.

Alegações de titularidade de terceiros sobre área
objeto de execução devem
ser comprovadas nos autos, sob pena de ineficácia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 509, 513, §2º, I, e 525, §1º; CC, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI 0739027-45.2021.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível, j. 28.04.2022,
DJe
13.05.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1041999-59.2025.8.11.0000

SILDETE RODRIGUES DE RESENDE, ITAMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
X
MARIA DAS GRA
Ç
AS MAIA DE ALMEIDA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SILDETE RODRIGUES DE RESENDE e ITAMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
, com o fito de reformar a
decisão
que,
nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0002540-32.2010.8.11.0020
,
manejado por
ajuizada por
MARIA DAS GRAÇAS MAIA DE ALMEIDA
,
homologou laudo pericial e determinou a desocupação voluntária de área de aproximadamente 32,80m2 no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação forçada.

Para tanto, o
s agravantes alegam, em síntese, que cumpriram integralmente a ordem judicial de desocupação da área descrita no planimétrico original (área de 19,26x50 ou 963m2), tendo comprovado a desobstrução total ainda no ano de 2018.

Sustentam que o agravado apresentou novo memorial descritivo diverso do objeto original da ação e que a área apontada pelo perito como ainda ocupada (32,80m2) não fez parte do objeto da ação original, configurando inovação processual em sede de cumprimento de sentença.

Argumentam ainda que a área supostamente
ocupada
,
pertence
a terceiros que sequer são partes na lide, o que poderia causar prejuízos irreparáveis caso seja determinada a desocupação forçada.

Por fim, requerem a reforma da decisão
recorrida
para que seja declarado o cumprimento integral da ordem de desocupação pelos agravantes da área de 19,26x50 ou 963m2, objeto da ação, comprovada a desocupação ainda no ano de 2018.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado (
id n.
336763864), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado,
a parte agravante se volta
contra decisão que homologou laudo pericial e determinou a desocupação voluntária de área de aproximadamente 32,80m2 no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação forçada.

Após detida análise dos autos, verific
a-se
que o recurso não merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o laudo pericial goza de presunção relativa de veracidade, não cabendo ao magistrado desconstituí-lo se não houver prova robusta em sentido contrário.

No caso em apreço, o perito judicial, após análise técnica e esclarecimentos complementares, concluiu expressamente que os agravantes ainda ocupam área aproximada de 32,80m2 pertencente ao agravado, conforme se verifica no trecho do laudo pericial transcrito na decisão agravada:

A parte Requerente é possuidora de área descrita como o 3º lote, com a área de 5.500m2, medindo cento e dez metros de frente, por cinquenta metros da frente aos fundos, (110x50m) dentro dos seguintes limites: frente para a rua General Rondon; Lado direito, esquerdo e fundos, com terrenos de José Alves Ferreira, ou quem de direito, sem benfeitorias.

A parte Requerida apresentou nos autos contrato de compra e venda de imóvel urbano com área de 1.000,00m2, descrevendo os confrontantes: Rua Marechal Rondon, direito com quem de direito, esquerdo com terras de Salvador
Demellas
e fundos com
Idalicio
S. Rodrigues.

Com base nas imagens satélites, foi possível constatar que os Requeridos desocuparam a área dos requerentes em meados de 2019, restando faixa de terras aos fundos do imóvel.

Por fim, conclui-se que os Requeridos ainda ocupam área aproximada de 32,80m2 da área dos Requerentes, como delimitado na figura 12.

Quanto à alegação dos agravantes de que a área apontada pelo perito como ainda ocupada (32,80m2) não fez parte do objeto da ação original, configurando inovação processual em sede de cumprimento de sentença, tal argumento não merece prosperar.

Isso porque, conforme se depreende dos autos, o objeto da ação reivindicatória compreende toda a área descrita na matrícula do imóvel do agravado, sendo a área remanescente identificada pelo perito parte integrante do imóvel reivindicado.

O perito judicial, em seus esclarecimentos, foi categórico ao afirmar que "os documentos apresentados
tratam-se
do mesmo objeto desta perícia", esclarecendo ainda que "em época anterior os Requeridos ocupavam área de 964m2
e também
a área atualmente ocupada", sendo que a área de 964m2 foi desocupada em meados de 2019, "restando ainda faixa de área menor de 32,80m2 ocupada pela parte".

Ademais, o expert judicial, após análise técnica e esclarecimentos complementares, concluiu expressamente que a área de 32,80m2 ainda ocupada pelos agravantes pertence ao agravado, não havendo nos autos elementos probatórios suficientes que desabonem os trabalhos realizados pelo perito.

No que concerne à alegação de que a área pertence a terceiros estranhos à lide, verific
a-se
que tal argumento não encontra respaldo nos autos, pois não há elementos probatórios suficientes que comprovem
esta
afirmação. Ao contrário, o laudo pericial elaborado por profissional de confiança do juízo concluiu expressamente que a área em questão pertence ao agravado.

Nesse contexto, não havendo prova robusta que demonstre incorreção no laudo pericial, a homologação do laudo e a determinação de desocupação da área remanescente é medida que se impõe.

Corroborando o entendimento acima exposto, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. HOMOLOGAÇÃO. LAUDO PERICIAL. AVALIAÇÃO. IMÓVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA. VALIDADE. LEGALIDADE. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O laudo de avaliação realizado por perito oficial, terceiro desinteressado, possui presunção relativa de veracidade e legitimidade, razão pela qual cabe à parte interessada a demonstração da existência de erro material ou formal, ou, ainda, de inidoneidade do servidor público. 2. O preço indicado em anúncios particulares não serve, necessariamente, como parâmetro confiável de análise, visto que não apresentam, em regra, possíveis peculiaridades que envolvem o imóvel objeto da lide. 3. Não trazendo os agravantes qualquer elemento suficientemente apto a infirmar as conclusões firmadas pelo expert do Juízo, deve ser prestigiado o laudo pericial que, de forma pormenorizada e nos estritos termos do que consignado no título judicial, apurou os valores praticados no mercado, no período consignado na sentença, inclusive por meio de estudos e publicações efetuadas pelo SECOVI-DF, ou seja, pelo Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais do Distrito Federal. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07390274520218070000 1420068, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 28/04/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/05/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026